Tribunal: STF
Processo: ARE 1423583
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 59, fl. 2):



    “APELAÇÃO. Interposição contra decisão que extinguiu procedimento de execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Alegação de existência de saldo devedor, em razão da aplicação incorreta do índice de correção monetária. Rejeição. Precatório expedido em 2000. Cálculo que aplicou corretamente o IPCA-E (somente a partir de 25/03/2015), em conformidade com a modulação da ADI 4357/DF. Posicionamento que deve prevalecer mesmo diante do inconformismo dos recorrentes, pois a EC 99/2017, ao contrário de autorizar a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, adotou o mesmo critério da ADI, estabelecendo o dia 25/03/2015 como marco inicial da aplicação do referido índice. Débitos, portanto, que devem ser corrigidos de acordo com a Lei n. 10.960/2009 até 24/03/2015, e a partir daí mediante aplicação do IPCA-E, tal como procedeu a DEPRE. Sentença de extinção. Recurso desprovido”.



    No RE (Vol. 61), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GRIGORIO VIEIRA DA SILVA e outros alegam violação ao art. 101 do ADCT, introduzido pela EC 99/17.



    Afirmam que “após 21 (vinte e um) anos da distribuição da exordial, fora liberado o PAGAMENTO INTEGRAL do precatório em 28/12/17, porém em DESCONFORMIDADE com a legislação vigente há época decorrente da EC 99/17 quanto a correção monetária, pois utilizada a tabela modulada com inserção dos índices de TR e poupança advindos da Lei Federal 11.960/0“ (fl. 4, Doc. 61).



    Aduzem que “o índice IPCA-E deveria constar no período integral, ou seja, desde a requisição do precatório até o efetivo pagamento, pois, vencido e pago na égide da EC 99/17” (fl. 4, Doc. 61). 



    Ao final, requerem o provimento do recurso, para afastar a aplicação da tabela modulada nos termos da ADIs 4325 e 4437, bem como determinar a aplicação do IPCA-E para todo o período.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, afirmando que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”; e (b) a matéria recursal já foi decidida pelo STF na ADI 4357-QO (Doc. 64).



    No Agravo, a parte agravante sustenta que “a decisão atacada é antagônica ao texto constitucional, esculpido no art. 101 do ADCT, introduzido pela EC 99/17, que determina EXPRESSAMENTE a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E (Doc. 66,fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2, Doc. 61):



    “O presente recurso reúne os pressupostos de admissibilidade, pois, o v. aresto do Tribunal “a quo”, conflita com o Art. 101 ADCT da CRFB, preenchendo assim os requisitos de admissão esculpidos no Art. 102, III, a da CRFB e a seguir demonstrado conforme o Art. 1035, §2º do CPC. 



    Com efeito, a decisão atacada é antagônica ao texto constitucional, esculpido no Art. 101 do ADCT, introduzido pela EC 99/17, que determina EXPRESSAMENTE a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), de fácil comprovação conforme ementa: 



    (…)



    Destarte, restou evidente a contradição, pois o texto constitucional advindo da EC 99/17 é de clareza solar quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado aos precatórios vencidos que deve ser o IPCA-E. 



    Entretanto, o Tribunal “a quo” afasta sua aplicação, estipulando índice diverso (TR), conforme a modulação no julgamento das ADI´S 4357 e 4425, situação divergente do presente caso como a seguir demonstrado. 



    Os preceitos de admissibilidade infraconstitucionais do Art. 1035, §2º do CPC, aplicam-se ao presente caso, vez que, a decisão do tribunal “a quo” é totalmente contraria a Constituição, o que é DEFESO. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem confirmou a sentença que extinguiu a execução, com base nos seguintes argumentos (fl. 3, Doc. 59):



    “Em relação aos precatórios antigos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E somente a partir de 26/03/2015, conforme modulação da ADI 4357/DF: 



    (…)



    No presente caso, o Departamento de Precatórios se utilizou da tabela modulada, aplicando o IPCA-E a partir de 25/03/2015, tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, daí o acerto da decisão recorrida. 



    É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários dos recorrentes, pois a EC 99/2017, ao alterar a redação do artigo 1º do artigo 101 do ADCT, apenas oficializou o que já havia sido decidido pela Suprema Corte sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente em relação aos saldos devidos a partir de 25/03/2015 (data da modulação) até 31/12/2024.



    (…)



    Vê-se, portanto, que EC 99/2017, ao contrário de autorizar a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, adotou o mesmo critério da ADI, estabelecendo o dia 25/03/2015 como marco inicial da aplicação do referido índice, o que significa que os débitos devem ser corrigidos de acordo com a Lei n. 10.960/2009 até 24/03/2015, e a partir daí mediante aplicação do IPCA-E, tal como procedeu a DEPRE.”



    Como se vê, o Tribunal entendeu que, para o precatório expedido em 2000, deve ser aplicado IPCA-E somente a partir de 25/03/2015, em conformidade com a modulação da ADI 4357/DF, pois a EC 99/2017, adotou o mesmo critério dessa ADI. Assim, assentou que no período anterior àquela data, os precatórios devem ser corrigidos em conformidade com a Lei 10.960/2009 até 24/03/2015, e a partir daí, mediante aplicação do IPCA-E, tal como já havia sido calculado pelo DEPRE. 



    Efetivamente, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso)



    No mesmo sentido, são os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.312.827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO .



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    Em caso idêntico, confira-se o ARE 1.413.897/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/12/2022, transitado em julgado em 18/2/2023.



    O Juízo de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente